Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-68.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIALMENTE ACOLHIDA. VERSÃO DA VÍTIMA CONTRADITADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de ameaça e invasão de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) A (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. A palavra da vítima ganha destaque em situações de violência doméstica e familiar, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto a prática delitiva, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos para amparar a condenação.
5. Evidenciada fragilidade relevante no depoimento da ofendida, bem como havendo testemunha ocular que nega a ocorrência do fato, impõe-se a absolvição do crime de ameaça por falta de provas.
6. A invasão de domicílio é crime de mera conduta e se consuma com o ato de entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade expressa ou tácita, em lar alheio, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo, hipótese devidamente demonstrada nos autos.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 147 e 150; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955975, 0704878-10.2023.8.07.0014, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; Acórdão 1956199, 0720385-16.2024.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.